Tribunal: STF
Processo: ARE 1503632
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 194; 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) 



    A Medida Provisória 871, de 18 de janeiro de 2019, convertida na Lei 13.846, de 18 de junho de 2019, alterou substancialmente o panorama legislativo ao dar nova ao redação do inc. I do art. 74 da Lei de Benefícios para estabelecer expressamente um marco inicial para os benefícios concedidos aos filhos menores de 16 anos.



    "Art. 74. ........................................................................



    I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes;".



    A partir da MP 871/19, portanto, há norma específica para o menor de 16 anos de idade, com prazo diferenciado ("em até 180 dias após o óbito") para a concessão de pensão por morte com data de início desde o óbito, não se justificando mais a interpretação jurisprudencial antes mencionada (Tema 81/TNU), embasada que era em uma interpretação sistemática de diversos dispositivos legais.



    Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. INADMISSÃO. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL. DEPENDENTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. ÓBITO APÓS MP 871/2019. PRAZO PARA REQUERER O BENEFÍCIO DEVE OBSERVAR A REGRA DO ART. 74, DA LEI 8.213/1991. ENTENDIMENTO DA TNU. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. Segundo a TNU, a partir da entrada em vigor da Medida Provisória 871/2019, convertida na Lei 13.846/2019, o auxílio-reclusão é devido ao menor de 16 anos desde a data do óbito, se requerido em até 180 dias. Depois disso, o benefício é devido da data do requerimento, conforme a regra do art. 74, I 5044293-64.2023.4.04.7000 700015365919 .V2 e II, da Lei 8.213/1991 (PUIL 5037206-65.2021.402.5001, relator juiz federal Caio Moyses de Lima, j. 19/04/2023).



    2. Não existe antinomia entre a disciplina instituída pela Lei 13.846/2019 e as regras do Código Civil relativas a prescrição para pessoas com menos de 16 anos. Trata-se de uma lei especial, que se sobrepõe à lei geral naquilo que com ela é incompatível, conforme a LINDB.



    3. Dada a equivalência da disciplina legal, este colegiado deve adotar as razões de decidir da TNU, adequando sua interpretação sobre a controvérsia a respeito do termo inicial da pensão por morte à seguinte tese jurídica: No caso de óbito ocorrido depois da entrada em vigor da Medida Provisória 871/2019, convertida na Lei 13.846/2019, a pensão por morte é devida a dependente com menos de 16 anos desde a data do óbito, se o benefício for requerido em até 180 dias, e desde a DER, se o requerimento for posterior a esse prazo.



    4. Provimento ao agravo interno, para conhecer e dar provimento ao pedido de uniformização do INSS, com devolução do feito à origem para juízo de adequação.



    (5021759-64.2021.4.04.7108, TRU da 4ª Região, Relatora para Acórdão Luciane Merlin Clève Kravetz, juntado aos autos em 02/05/2023).



    No caso dos autos, o óbito ocorreu em 08.5.2021, após, portanto, a vigência da multicitada MP 871/19, convertida na Lei 13.846, de 18 de junho de 2019, e, como a DER ocorreu em 03/8/2022, mais de 180 dias após o óbito, o recurso comporta provimento, sendo indevida a sua concessão desde o falecimento, devendo ser mantida a DIB na DER.



    Por tais razões, o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de retroação da DIB do benefício pensão por morte (NB 206.687.172-3) para a data do óbito.



     (...) 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente